Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0708962-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARMANDO ROSA ALVES IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ARMANDO ROSA ALVES, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0755577-62.2024.8.07.0016, que manteve decisão anterior de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e concedeu o derradeiro prazo de 48 horas para recolhimento das despesas recursais (ID 69731969 - Pág. 2). O impetrante defende o cabimento do presente mandado de segurança, sob o argumento de que deve ser deferida a gratuidade de justiça, uma vez que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça pode obstruir o acesso do impetrante ao Judiciário, configurando lesão irreparável ao seu direito fundamental de litigar sem ônus financeiro. Ademais, sustentando a ilegalidade do ato impugnado, o qual contraria jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, pugna pela reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Dispõe o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O mandado de segurança é uma ação constitucional com objeto específico, não podendo ser utilizado fora das hipóteses previstas pela Lei no 12.016/2009. Não se admite sua utilização como substitutivo de recurso legalmente previsto, sendo uma medida excepcional e extrema, admissível apenas em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado, desde que não haja previsão de recurso capaz de sustar os efeitos da decisão. A Lei no 12.016/2009 proíbe expressamente o uso do Mandado de Segurança para contestar decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Precedente: Acórdão 1608411, 07013877120218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Turma Recursal Reunida, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Outrossim, é imperativo que o ato judicial seja manifestamente ilegal ou teratológico para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não se verifica no presente caso. Com efeito, a decisão proferida nos autos do processo no 0755577-62.2024.8.07.0016 é clara quanto aos motivos do indeferimento da gratuidade postulada. Por conseguinte, ante a ausência de previsão legal e regimental, com fundamento no art. 11, inciso IV, do RITR, e art. 485, inciso I, do CPC, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006